Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800163-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO PRATA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO - ROUBO. 1) DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM. ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
JEFFERSON DO NASCIMENTO PRATA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII e LXXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada em 05.01.2023, em razão de prisão em flagrante pela suposta prática do crime descrito no art. 157 do CPB, tendo sido a prisão convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade do crime, nos antecedentes do paciente e para a conveniência da instrução criminal.

Discorre acerca da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, aduzindo que a autoridade inquinada coatora se utilizou de motivação genérica e abstrata, com mera reprodução dos dispositivos legais que autorizam a decretação da segregação cautelar.

Ao final, demandou pela concessão de liminar em favor do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, fazendo cessar o constrangimento ilegal sobre sua liberdade ambulatória, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
writ.

O pleito liminar foi deferido sob relatoria da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho (
ID 12414719
).

A autoridade inquinada coatora prestou as informações determinadas (
ID 12533900
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID 12579229
) pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

De plano, constata-se que assiste razão ao impetrante quanto ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, sendo
imperiosa a concessão da ordem para revogação do referido édito, confirmando a liminar anteriormente proferida nestes autos
, senão vejamos:

In casu, da simples leitura da decisão proferida em plantão, determinando a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 12309822), bem como da decisão que indeferiu o pleito de revogação (ID 12309825) é possível constatar, de pronto, a ausência de fundamentação concreta apta à justificar a prisão processual do paciente, tendo em vista que o juízo inquinado coator somente apontou os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, qual seja, a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva, além do suposto perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sem apresentar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a indispensabilidade da medida extrema.

Outrossim, o decisum se funda no risco genérico do paciente se evadir do distrito da culpa e comprometer o regular andamento do processo, mais uma vez, sem apontar elementos fáticos que demonstrem a existência do aludido receio, mencionando tão somente que o réu não apresentou documento hábil da demonstrar que reside no distrito da culpa.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar ao resguardo da ordem pública, da instrução criminal e por conveniência da instrução criminal, configura-se afirmação genérica acerca da necessidade da prisão, constituindo mera ilação que não respalda o decreto prisional.

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido, verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu, verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4. Ordem concedida, ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.

(HC 400.572/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que, por meio dela, se priva o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal."

4. In casu, o decreto preventivo não aponta nenhum elemento concreto a justificar a custódia cautelar, que se encontra apoiado apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, não tendo sido observado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 30 gramas de maconha - pode ser considerada relevante aponto de justificar a custódia cautelar.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se por outro motivo se achar custodiada, sem prejuízo de que outra venha a ser decretada de forma fundamentada ou que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 356.450/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

Por todo o exposto, CONHEÇO O WRIT E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade, ou da imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de primeiro grau entender ser necessária, desde que o faça de forma fundamentada.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/03/2023